Tribunal: TJES
Processo: 5009348-21.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009348-21.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAVID SANDRE FREIRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009348-21.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAVID SANDRE FREIRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - TRIBUNAL DO JÚRI - SUBMISSÃO - ANÁLISE DAS PROVAS. 1. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. Recurso a que se nega provimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009348-21.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DAVID SANDRE FREIRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa sustenta a inexistência de provas que conduzam à certeza da participação da recorrente, razão pela qual pugna pela sua impronúncia.

Consta da denúncia:

“Consta dos autos do inquérito policial supramencionado, que instruem a presente, que no dia 30/05/2016, por volta das 03h30min, na Rua Domingos Martins, Morada de Bethânia, em frente a Escola Ulisses Santos Filho, Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, com manifesto animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com emprego de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Sergio de Jesus, causando as lesões descritas no laudo de fls. 45/47, que foram a causa eficiente de sua morte. Consta dos autos que a vítima residia em um cômodo cedido pelo proprietário do sítio São José quando, no dia dos fatos, estava dentro do cômodo e percebeu alguém forçando a porta de entrada e, logo após, sem que a vítima tivesse

chance de defender-se, o denunciado efetuou vários disparos de arma de fogo pela báscula do cômodo. Após atingir a vítima, David quebrou a porta e entrou no cômodo, tendo Sergio fingido-se de morto para que seu algoz fosse embora, e somente após saiu para pedir ajuda aos vizinhos. Ao ser socorrida, a vítima informou aos policiais que o autor dos disparos havia sido David Sandre Freire, devido antigos desentendimentos, mas não resistiu e foi a óbito. As investigações evidenciaram que a vítima e o acusado, juntamente com outras pessoas, haviam furtado/roubado gados, tendo o denunciado ficado responsável por dividir o dinheiro, porém, não fez, o que motivou Sergio a efetuar disparos de arma de fogo contra a casa do denunciado, para pressioná-lo a dividir o dinheiro .Grifos nossos. (Grifos nossos.)

Cumpre ressaltar, que a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de DENILSON FEITOSAS, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528)

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da

materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (iudicium accusationis) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (iudicium causae) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito no IP 015/2016, Relatório de Investigação de local de Homicídio nº REL. 858/2016-28811605 e dos depoimentos das testemunhas, vejamos o descrito:

[...]Que a declarante mora no Sítio São José, local onde ocorreram os fatos; Que a vítima era um amigo da família que, há quatro meses aproximadamente estava morando em um cômodo cedido pelo sogro da declarante, proprietário do sítio; Que em troca da moradia SERGIO prestava 8 alguns serviços eventuais no local; Que, além disso, SERGIO fazia bicos para sobreviver; Que no domingo, por volta das 18:00h, a declarante viu SERGIO pela ultima vez; Que a declarante deu a SERGIO um prato de comida e ele se retirou, tendo ido para o quarto onde estava morando, o qual fica a uma distancia de aproximadamente 200 metros da casa da declarante; Que a declarante estava em casa em companhia de seu marido e do filho do casal; Que foram dormir e a declarante acordou por volta das 03:30h, 04:00h com arulho de quatro (04) disparos de arma de fogo; Que a declarante achou que os disparos tivessem ocorrido na rua e não se preocupou; Que por volta das 04:30h SERJÃO bateu na janela pedindo socorro e dizendo que havia "tomado tiro"; Que SERGIO disse: "LENO, LENO! Eu tomei tiro já faz um tempinho e estava me fingindo de morto!"; Que prestaram socorro a SERGIO telefonando para o SAMU e para a Polícia; Que o marido da declarante colocou SERGIO sentado em uma cadeira e ficou com ele na varanda enquanto a declarante foi 2 para rua esperar o socorro; Que a Polícia chegou ao local e conversou com SERGIO: Que perguntaram para SERGIO se ele sabia quem havia feito aquilo com ele; Que SERGIO disse que sabia e falou um nome, que a declarante não escutou direito, e o sobrenome FREIRE; Que a declarante levou

os militares na casa de SERGIO; Que, no caminho, o policial perguntou se a declarante sabia onde morava DAVID FREIRE e a declarante disse que sim, que DAVID FREIRE 28 morava em uma fazenda próxima ao local; Que os militares olharam o local onde SERGIO morava e verificaram que os disparos foram feitos pela báscula; Que o colchão estava sujo de sangue; Que a declarante voltou para casa e viu SERGIO ser socorrido pelo SAMU; Que o irmão de SERGIO, CELITO, já estava no local e foi com SERGIO para o Hospital, dentro da ambulância, Que o comentário no bairro é que ocorreu um roubo no passado, [...] (Depoimento da testemunha Tatiana Leonardo de Souza)

Portanto, há indícios suficientes de autoria, por sua vez, embora o recorrente os tenha negado, apresentam-se respaldados nos depoimentos acostados nos autos, prestados tanto na fase policial, quanto na fase judicial.

Portanto, em que pesem as alegações formuladas no presente Recurso em Sentido Estrito, observo que o juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do recorrente, quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ÁLIBI EM FAVOR DOS RECORRENTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA DECISÃO ATACADA. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DO DELITO E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA PERICIAL E ORAL JUDICIALIZADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.2. Nesta sede, os agravantes apontam que a alegação da existência de álibi teria sido analisada pelo acórdão e pelos embargos de declaração, havendo, portanto, vício na decisão agravada, pois não haveria supressão de instância. Ocorre que, é incabível a interposição de agravo regimental para análise de vícios do art. 619 do CPP, pois a via adequada para tal objetivo são os embargos de declaração. Assim, diante de erro grosseiro, não se mostra possível a aplicação, na hipótese, do princípio da fungibiliade recursal (AgRg no AREsp n. 1.889.431/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

3. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que os pacientes foram devidamente pronunciados, na medida em que demonstrada a existência do delito e os indícios de autoria apontados pela prova pericial e oral judicializadas, com garantia do contraditório e ampla defesa, não havendo se falar assim, na ocorrência de flagrante ilegalidade, devendo as questões outras serem avaliadas pelo Conselho de sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.479/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

[...] 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu,

ou pela sociedade. Inteligência do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. [...] (HC nº 171.031/MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 18.10.2010).

[...] 2 – É pacífico na jurisprudência desta Corte que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, não podendo o Magistrado proferir, nessa fase preliminar, uma manifestação exauriente sobre a prática do delito, sob pena de incorrer em indevido excesso de linguagem e invasão na competência constitucional do Júri. [...] (HC nº 92.549/PE, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES, Sexta Turma, Dje 31.5.2010).

Ademais, fazendo-se presente a dúvida sobre a participação do recorrente, durante esta fase do procedimento do Júri, que antecede o julgamento em Plenário, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate.

Igualmente, presentes os indícios de autoria e materialidade e os fatos constantes nos autos, não há como afastar a imputação delitiva ao recorrente.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.